Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731345-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LAERCIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para se manifestar sobre o recurso, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:38:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador